Tribunal: STF
Processo: RE 1581309
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                          



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 72):        



    ‘’TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL. SELIC SOBRE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TEMA 962/STF. DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. 1. Inicialmente, quanto ao pedido de sobrestamento do feito, cumpre observar que não houve determinação de suspensão do trâmite de todos os processos, mas apenas dos recursos extraordinários e respectivos agravos. Ademais, o acórdão exarado nos autos do RE 1.063.187 transitou em julgado em 10/06/2022. Portanto, não há impedimento ao julgamento. 2. No julgamento do RE 1.063.187, ocorrido em 24/09/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 3. Conclui-se, portanto, que o resultado decorrente da aplicação da Taxa Selic sobre o indébito tributário não deve ser tributado pelo IRPJ e pela CSLL. 4. Os embargos de declaração, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 1.063.187/SC foram acolhidos em parte pelo STF para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da inclusão da Taxa SELIC incidente sobre o indébito tributário nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, restando consignado que, a declaração de inconstitucionalidade possui efeito ex nunc, incidindo a partir de 30.9.2021(data da publicação da ata de julgamento do mérito), ressalvadas, contudo: a) as ações ajuizadas até o início do julgamento do mérito, em 17.9.2021, e, b) os fatos geradores anteriores à 30.9.21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 5. Na hipótese vertente, a ação foi ajuizada antes do início do julgamento do mérito do RE 1063187 (04/08/2021), enquadrando-se na primeira hipótese de ressalva. 6. Por serem juros remuneratórios incidentes na devolução dos depósitos judiciais, por força do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil, aplica-se, de modo impositivo, o entendimento do STJ fixado no Tema Repetitivo 504 - “Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à t r i b u t a ç ã o p e l o I R P J e p e l a C S L L” 7. A parte autora tem direito ao ressarcimento do pagamento indevido por meio de compensação administrativa, podendo também optar pela restituição do indébito via precatório, nos termos da Súmula nº 461 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Destaque-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à possibilidade de utilização da ação mandamental com o escopo de obter declaração do direito à compensação do indébito recolhido nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração. Além disso, ao interpretar a abrangência da Súmula 461, admite a utilização da sentença do mandamus como título judicial para solicitar a restituição do indébito por meio de precatório (AgInt no RESP n. 1.778.268, Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/04/2019). 9. Preliminar rejeitada, apelação da União Federal não provida e remessa necessária parcialmente provida para reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores recebidos a título de SELIC na devolução dos depósitos judiciais e esclarecer sobre os parâmetros a serem observados quando da compensação.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 72).   



    No recurso extraordinário (e-doc n° 81), a União (Fazenda Nacional) alega violação do artigo 5º, LXIX, da CF e das Súmulas 269 e 271 do STF.



    Aduz que o acórdão recorrido, ao autorizar a restituição por precatório de períodos pretéritos à impetração do mandamus, além de não respeitar as Súmulas 269 e 271 do STF, também não atenta para o que preconiza os seguintes dispositivos: art. 1º e 13 da Lei n.º 12.016/2009, art. 927, IV, CPC, art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.



    Defende que os indébitos tributários com datas de recolhimento anteriores à impetração do Mandado de Segurança devem ser cobrados em ação própria.



    Sustenta que “a interpretação dada pelo acórdão recorrido ao autorizar a restituição por precatório de períodos pretéritos à impetração do mandamus, além de não respeitar as Súmulas 269 e 271 do STF, também não atenta para o que preconiza os seguintes dispositivos: art. 1º e 13 da Lei n.º 12.016/2009, art. 927, IV, CPC, art. 5º, LXIX, da Constituição Federal”.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 84).



    Decido. 



    Verifica-se dos autos que o Relator do recurso especial interposto pela recorrente no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Benedito Gonçalves, deu parcial provimento ao recurso especial em decisão monocrática assim fundamentada (e-doc n° 124):



    “Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 



    De início, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC /2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.



    O acórdão proferido pela Corte de Origem resolveu a controvérsia nos seguintes termos (fls. 246/248):



    ‘A parte autora tem direito ao ressarcimento do pagamento indevido por meio de compensação administrativa, podendo também optar pela restituição do indébito via precatório, nos termos da Súmula nº 461 do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à possibilidade de utilização da ação mandamental com o escopo de obter declaração do direito à compensação do indébito recolhido nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração. Além disso, ao interpretar a abrangência da Súmula 461, admite a utilização da sentença do mandamus como título judicial para solicitar a restituição do indébito por meio de precatório. A propósito, o seguinte julgado: 



    [...] 



    Nessa senda, trago à colação os recentes julgados do e. Supremo Tribunal Federal, no tocante à obrigatoriedade de observância do regime de precatório para a restituição do indébito tributário reconhecido judicialmente, inclusive em sede de mandado de segurança, in verbis: 



    [...] 



    Por conseguinte, não é cabível a restituição do indébito na esfera administrativa, em razão da regra inserta no artigo 100 da Constituição Federal’.



     



    Observa-se que o acórdão recorrido não está em consonância com orientação desta Corte segundo a qual o mandado de segurança não é a via adequada para se postular a repetição do indébito por meio de precatório, requisição de pequeno valor ou por restituição administrativa em espécie, servindo, contudo, para se pleitear a restituição ou o ressarcimento do indébito tributário, referente aos últimos cinco anos anteriores à impetração, mediante compensação, a ser aferida pela Administração, não se configurando, nessa última hipótese, a utilização do mandado de segurança como ação de cobrança.



    (...)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para afastar a possibilidade de utilização do mandado de segurança com o objetivo de pleitear a restituição do indébito tributário, anterior à impetração, por meio de precatório ou de RPV, sob pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao mandamus.”



    Essa decisão transitou em julgado em 18 de novembro de 2025 (e-doc. 130). 



    Observa-se, portanto, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça torna prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União, dada a perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido: 



    “Direito Tributário e Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Recurso especial da União provido. Substituição dos acórdãos proferidos no Tribunal Regional Federal. Apelo extremo da contribuinte julgado prejudicado por perda superveniente de objeto. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se reconheceu o prejuízo do recurso extraordinário interposto pela Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., em virtude do provimento do recurso especial interposto pela União e do trânsito em julgado das decisões formalizadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A agravante alega ter interesse na análise do seu apelo extremo e requer o prosseguimento do recurso. III. Razões de decidir 3. As decisões proferidas no âmbito do STJ, por meio das quais provido o recurso especial da União, substituíram os pronunciamentos realizados pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, segundo estabelece o art. 1.008 do Código de Processo Civil. 4. O Recurso extraordinário da contribuinte, no qual impugnava os acórdãos proferidos no TRF5, foi julgado prejudicado em face da perda superveniente de objeto. 5. Como não houve a interposição de recurso extraordinário contra as decisões proferidas no STJ, com o fim de trazer ao exame desta Corte as questões constitucionais suscitadas neste agravo regimental, inviável a respectiva análise, diante da preclusão (art. 507 do Código de Processo Civil). 6. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.496.582/CE-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/12/2024 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. NULIDADE. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. ACÓRDÃO DO STJ QUE SUBSTITUIÇÃO A DECISÃO DO TJ/RJ. PREJUDICIALIDADE, NO CASO, DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE. 1. Encontra-se prejudicado o recurso interposto pela Recorrente em face do acórdão proferido pelo TJ/RJ, tendo em vista que tal decisão foi substituída pelo julgamento do STJ que alterou o seu conteúdo, nos termos do art. 1.008 do CPC. 2. Quanto ao apelo extremo apresentado contra o aresto do STJ, no qual se aponta ofensa aos arts. 37, XXI e 175, caput e § único I, da Constituição Federal, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à discussão referente à necessidade de licitação e eventual obrigação de indenização à empresa permissionária, demandaria o reexame das legislações federal e local aplicáveis à espécie (Leis 2.831/97 e 8.987/95), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF. 3. Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é imprescindível a prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, a teor do que dispõe o art. 175, caput, da Constituição da República. 4. Além disso, esta Corte possui firme entendimento de que não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação de tais atos administrativos, além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Precedente: ADI 3521. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, §11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.371.062/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/05/2023 grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente